Tribunal: TJDFT
Processo: 0717048-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. 01. A lei processual civil dispõe que para acolher embargos de declaração se faz necessário a existência, ao menos em tese, de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/15 ou a correção de erro material. 02. Embargos declaratórios desprovidos.Unânime.